Tribunal: TJES
Processo: 0004624-90.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA.
PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
MÉRITO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. RECONVENÇÃO. PROVA PERICIAL. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO À CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA ATESTAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOS MOLDES EXIGIDOS PELO CONTRATO. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS UNILATERAIS ELABORADOS PELA EMPRESA CONTRATADA. INDÍCIOS DE PRESTAÇÃO, AINDA QUE PARCIAL. APURAÇÃO DO EXATO QUANTITATIVO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. Preliminar de Nulidade da Sentença

I.I.
Na espécie, inobstante as irresignações recursais, afigura-se induvidoso que as etapas concernentes à produção da prova pericial foram devidamente respeitadas, na medida em que, após a apresentação de quesitos e confecção do Laudo Pericial, o Magistrado de Primeiro Grau ordenou a intimação das partes para ciência das conclusões da prova técnica, bem como, para que os respectivos assistentes apresentassem parecer, conforme verificado à fl. 1.199.

I.II.
A rigor, tanto a Recorrida, quanto o Município Recorrente atravessaram petição nos autos (respectivamente às fls. 1.203/1.206 e fls. 1.208/1.213), tendo o Juízo de Primeiro Grau determinado a abertura de vista dos autos ao Perito para responder aos quesitos complementares, a teor do Despacho de fl. 1.242, cujo comando judicial restou prontamente atendido no petitório de fls. 1.244/1.245 e fls. 1.253/1.254.

I.III.
Inexiste o apontamento cerceamento do direito de defesa, nos termos em que apontado pelo Município em sede de preliminar.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
Por ocasião da prolação da Sentença, o Magistrado de Primeira Instância, ao julgar o pedido Reconvencional, com supedâneo no Laudo Pericial produzido nos autos, firmou convicção que a empresa Recorrente teria adimplido o contrato, bem como, que o Município Recorrente estaria em débito quanto ao pagamento de serviços efetivamente prestados.

II.II.
O Recorrente defende que não houve a efetiva comprovação dos serviços supostamente inadimplidos pela Municipalidade, na medida em que os documentos que embasaram a perícia tratavam de meros “
requerimentos unilaterais de medição apresentados pela apelada”.

II.III.
No tocante ao mérito, o Expert do Juízo, ao se reportar aos serviços efetivamente prestados aponta somente os Relatórios apresentados pela Recorrida, e por ela elaborados, quanto à evolução dos serviços, não havendo qualquer investigação acerca da sua real adequação quanto ao objeto de cada um dos contratos, ou mesmo ao aceita pela Fiscalização, ou os motivos pelos quais não foram efetuados os pagamentos correspondentes.

II.IV.
A empresa não comprovou, à saciedade, e segundo as normas dispostas no contrato, a efetiva e integral prestação dos serviços para os quais foi contratada, mediante a apresentação de toda a documentação exigida. Em contrapartida, verifico que o Município logrou êxito em apontar o inadimplemento contratual, e as razões pelas quais se fez necessária a rescisão unilateral do contrato, ante o seu não atendimento a contento.

II.V.

“É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o laudo pericial não vincula a conclusão alcançada pelo juiz que, pelo princípio do livre convencimento, está autorizado a fundamentar sua decisão com base nas demais provas produzidas. (AgInt nos EDcl no AREsp 1386243/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019)”
. (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.922.881/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022).

II.VI.
Os Relatórios apresentados pela empresa Recorrida revelam indícios significativos da execução, ao menos em parte, do serviço contratado, cuja situação atrai a necessidade de que seja melhor apurado o exato quantitativo da sua prestação.

II.VII.
A ausência de elementos concretos capazes de comprovar a efetiva prestação do serviço pela empresa Contratada e sua real extensão, para além das medições que já foram devidamente adimplidas pelo Recorrente, impõe-se postergar a apuração do
quantum
efetivamente devido para a fase de liquidação de Sentença, sob pena de incorrer em eventual enriquecimento ilícito da Administração.

II.VIII.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte, com postergação da apuração do quantum devido pela efetiva prestação do serviços, em sede de Liquidação de Sentença. Remessa Necessária prejudicada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004624-90.2016.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA.
PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
MÉRITO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. RECONVENÇÃO. PROVA PERICIAL. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO À CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA ATESTAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOS MOLDES EXIGIDOS PELO CONTRATO. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS UNILATERAIS ELABORADOS PELA EMPRESA CONTRATADA. INDÍCIOS DE PRESTAÇÃO, AINDA QUE PARCIAL. APURAÇÃO DO EXATO QUANTITATIVO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. Preliminar de Nulidade da Sentença

I.I.
Na espécie, inobstante as irresignações recursais, afigura-se induvidoso que as etapas concernentes à produção da prova pericial foram devidamente respeitadas, na medida em que, após a apresentação de quesitos e confecção do Laudo Pericial, o Magistrado de Primeiro Grau ordenou a intimação das partes para ciência das conclusões da prova técnica, bem como, para que os respectivos assistentes apresentassem parecer, conforme verificado à fl. 1.199.

I.II.
A rigor, tanto a Recorrida, quanto o Município Recorrente atravessaram petição nos autos (respectivamente às fls. 1.203/1.206 e fls. 1.208/1.213), tendo o Juízo de Primeiro Grau determinado a abertura de vista dos autos ao Perito para responder aos quesitos complementares, a teor do Despacho de fl. 1.242, cujo comando judicial restou prontamente atendido no petitório de fls. 1.244/1.245 e fls. 1.253/1.254.

I.III.
Inexiste o apontamento cerceamento do direito de defesa, nos termos em que apontado pelo Município em sede de preliminar.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
Por ocasião da prolação da Sentença, o Magistrado de Primeira Instância, ao julgar o pedido Reconvencional, com supedâneo no Laudo Pericial produzido nos autos, firmou convicção que a empresa Recorrente teria adimplido o contrato, bem como, que o Município Recorrente estaria em débito quanto ao pagamento de serviços efetivamente prestados.

II.II.
O Recorrente defende que não houve a efetiva comprovação dos serviços supostamente inadimplidos pela Municipalidade, na medida em que os documentos que embasaram a perícia tratavam de meros “
requerimentos unilaterais de medição apresentados pela apelada”.

II.III.
No tocante ao mérito, o Expert do Juízo, ao se reportar aos serviços efetivamente prestados aponta somente os Relatórios apresentados pela Recorrida, e por ela elaborados, quanto à evolução dos serviços, não havendo qualquer investigação acerca da sua real adequação quanto ao objeto de cada um dos contratos, ou mesmo ao aceite pela Fiscalização, ou os motivos pelos quais não foram efetuados os pagamentos correspondentes.

II.IV.
A empresa não comprovou, à saciedade, e segundo as normas dispostas no contrato, a efetiva e integral prestação dos serviços para os quais foi contratada, mediante a apresentação de toda a documentação exigida. Em contrapartida, verifica-se que o Município logrou êxito em apontar o inadimplemento contratual, e as razões pelas quais se fez necessária a rescisão unilateral do contrato, ante o seu não atendimento a contento.

II.V.

“É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o laudo pericial não vincula a conclusão alcançada pelo juiz que, pelo princípio do livre convencimento, está autorizado a fundamentar sua decisão com base nas demais provas produzidas. (AgInt nos EDcl no AREsp 1386243/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019)”
. (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.922.881/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022).

II.VI.
Os Relatórios apresentados pela empresa Recorrida revelam indícios significativos da execução, ao menos em parte, do serviço contratado, cuja situação atrai a necessidade de que seja melhor apurado o exato quantitativo da sua prestação.

II.VII.
Ante a ausência de elementos concretos capazes de comprovar a efetiva prestação do serviço pela empresa Contratada e sua real extensão, para além das medições que já foram devidamente adimplidas pelo Recorrente, impõe-se postergar a apuração do
quantum
efetivamente devido para a fase de liquidação de Sentença, sob pena de incorrer em eventual enriquecimento ilícito da Administração.

II.VIII.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte, com postergação da apuração do quantum devido pela efetiva prestação do serviços, em sede de Liquidação de Sentença. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
, acompanhada de
REMESSA NECESSÁRIA
, em razão da
SENTENÇA
(fls. 1.274/1.290), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA/ES
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta pela Recorrente em face de
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA EPP
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:

“Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na lide principal para
DETERMINAR
à empresa requerida proceder a entrega de todos os documentos de cadastros sócios econômicos e de munícipes beneficiados pela regularização fundiária no
prazo de 30 dias
, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),
cuja obrigação deverá ser cumprida em caráter antecipatório a título tutela de urgência
.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos peça reconvencional para:

a)

DECLARAR
nula a rescisão unilateral promovida pelo Município de Serra referente aos contratos administrativos n.ºs 258/2014, 265/2014 e 266/2014;

b)

CONDENAR
o Município de Serra ao pagamento dos seguintes valores:
(i)

R$ 1.224.293,90 (um milhão duzentos e vinte e quatro mil duzentos e noventa e três reais e noventa e centavos)
, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, ambos a contar do primeiro dia útil subsequente ao decurso do prazo de 30 (trinta) a contar de cada medição (AREsp 1703305/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020), tudo a ser apurado em sede liquidação de sentença.
(ii) R$ 217.640,76 (duzentos e dezessete mil seiscentos e quarenta reais e setenta e seis centavos)
, decorrente do aumento do quantitativo contratual, acrescidos de juros e correção monetária na forma prevista no item anterior.
(iii)

R$ 195.800,41 (cento e noventa e cinco mil e oitocentos reais e quarenta e um centavos), relativo ao pedido de reajustamento contratual,
acrescidos de juros e correção monetária na forma prevista no item (i).
(iv)

R$ 102.990,37 (cento e dois mil novecentos e noventa reais e trinta e sete centavos)
, a título de ressarcimento das despesas cartorárias e rescisões trabalhistas, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a contar da data do protocolo da reconvenção (28/03/2016) e juros da poupança a partir da data em que o reconvindo foi dela intimado (06/04/2016).

RESOLVO
o mérito da demanda com fulcro no inc. I do art. 487 do CPC. Em razão procedência da lide principal, Condeno o Município de Serra ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa na forma do inc. I do §3º do art. 85 do CPC.

Considerando a procedência parcial da lide reconvencional, e verificando que a reconvinte sucumbiu minimamente em seus pedidos,
CONDENO
o Município reconvindo ao pagamento das custas adiantadas pelo reconvinte e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando quanto ao mais os percentuais mínimos previstos nas faixas de valores constantes dos incisos II, III, IV e V do §3º do art. 85 do CPC.

As despesas relativas aos honorários periciais deverão ser suportadas por ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, tendo em vista sucumbência do requerido na lide principal e do reconvinte na lide secundária.”

Em suas razões recursais, o Município de Serra suscita
preliminar
de nulidade da Sentença, por cerceamento de defesa, pontuando que: (
I
)
“O cerceamento de defesa ocorrido em primeira instância consistiu no fato de ter havido a prolação da r. sentença, sem que antes fosse determinada a intimação do perito para complementar o laudo pericial de fls. 1.113/1.173, apresentando os fundamentos para firmar uma conclusão com embasamento, especialmente no que tange a comprovação da efetiva realização dos serviços mencionados nas medições protocoladas pela apelada, a luz do item 10 do Termo de Referência n. 007/2013”
; (
II
) “Sem que o perito fosse intimado para complementar o laudo, conforme requerido à fl. 1.280 pelo Município, a perícia restou inconclusiva, ceifando o direito à ampla defesa do apelante”.

No
mérito
, argumenta, resumidamente, que: (
III
)
“as afirmações contidas no laudo pericial não se prestam a fundamentar a r. sentença, pois que desprovidas de fundamentação tecnicamente adequada”
; (
IV
)
“ao responder o quesito de n°. 9 do autor, registrou que as medições do mês de junho a setembro/2015 teriam sido medidas, todavia, estariam pendentes de pagamento”
; (
V
)
“o perito aponta documentos constantes dos autos que nada mais são do que requerimentos unilaterais de medição apresentados pela apelada”
; (
VI
)
“os serviços e formas de pagamento previstos no contrato não se enquadram na hipótese de serviços contínuos, diante de suas peculiaridades e particularidades, exigindo-se, destarte a medição do que foi feito e, evidentemente, a verificação do que efetivamente executado para fins de liquidação da despesa”
; (
VII
)
“todas as medições protocoladas ao seu tempo e modo, cujos serviços foram efetivamente atestados pela Administração, foram devidamente pagos, não havendo débito em aberto”
; (
VIII
)
“Inúmeras foram as notificaçöes e ofícios encaminhados a apelada apontando irregularidades no cumprimento do contrato, todas descumpridas, o que culminou na instauração do procedimento de rescisão dos contratos administrativos celebrados”
; (
IX
)
“demonstrado exaustivamente a inexistência de nulidade no que tange a rescisão dos contratos administrativos, os quais decorreram de inadimplemento contratual da apelada, não há que se falar em condenação do Município ao pagamento do valor de R$ 102.990,37 (cento e dois mil novecentos e noventa reais e trinta e sete centavos), relativo ao ressarcimento de despesas cartorárias e rescisões trabalhistas”
; (
X
)
“Não deve subsistir, também, a condenação referente ao suposto aumento do quantitativo contratual, no valor de R$ 217.640,76 (duzentos e dezessete mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e seis centavos), em razão do alegado aumento do volume de famílias beneficiárias da regularização fundiária”
; (
XI
)
“a quantidade de famílias não constituiu o objeto dos contratos, mas sim a regularização por área ou poligonal, não há que se falar em acréscimo de quantitativo do objeto, nos termos do art. 65, I, da Lei de Licitações”

Contrarrazões (fls. 1.317/1.324), pugnando pelo desprovimento do recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
EXTRA PETITA

De acordo com o Recorrente, a Sentença recorrida não poderia haver sido prolatada sem que, anteriormente, houvesse sido determinada a intimação do perito do Juízo para complementação do Laudo Pericial, notadamente, para permitir ao expert apresentar “
os fundamentos para firmar uma conclusão com embasamento, especialmente no que tange a comprovação da efetiva realização dos serviços mencionados nas medições protocoladas pela apelada”.

Neste particular, não obstante as irresignações recursais, tenho que as etapas concernentes à produção da prova pericial foram devidamente respeitadas, na medida em que, após a apresentação de quesitos e confecção do Laudo Pericial, o Magistrado de Primeiro Grau ordenou a intimação das partes para ciência das conclusões da prova técnica, bem como, para que os respectivos Assistentes apresentassem Parecer, conforme verificado à fl. 1.199.

Em seguida, tanto a Recorrida, quanto o Município Recorrente atravessaram petição nos autos (respectivamente às fls. 1.203/1.206 e fls. 1.208/1.213), tendo o Juízo de Primeiro Grau determinado a abertura de vista dos autos ao Perito para responder aos quesitos complementares, a teor do Despacho de fl. 1.242, cujo comando judicial restou prontamente atendido no petitório de fls. 1.244/1.245 e fls. 1.253/1.254.

Nota-se, portanto, que inexiste o apontamento cerceamento do direito de defesa, nos termos em que apontado pelo Município em sede de preliminar.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

No Mérito, aduz o Município de Serra a incorreção da premissa adotada pelo Expert do Juízo quanto à comprovação de serviços prestados pela empresa Recorrida, na medida em que
“o perito aponta documentos constantes dos autos que nada mais são do que requerimentos unilaterais de medição apresentados pela apelada”.

Nesse contexto, afirma que não são devidos os valores apontados no Laudo Pericial, na medida em que as parcelas contratuais que não foram adimplidas decorrem do não cumprimento do contrato, o que, inclusive, foi objeto de constatação em Relatório de Fiscalização elaborado pela Secretaria de Habitação, apontando, assim, a plena legalidade da rescisão contratual.

Com efeito, por ocasião da prolação da Sentença, o Magistrado de Primeira Instância, ao julgar o pedido Reconvencional, com supedâneo no Laudo Pericial produzido nos autos, firmou convicção que a empresa Recorrente teria adimplido o contrato, bem como, que o Município Recorrente estaria em débito quanto ao pagamento de serviços efetivamente prestados, a teor do que se extrai do seguinte excerto do
decisum
recorrido,
in verbis:

“(...)

DA RECONVENÇÃO

Pleiteia a empresa requerida a declaração de nulidade da rescisão contratual e ainda ao pagamento da quantia de R$ 1.977.823,13 (Hum milhão novecentos e setenta e sete mil oitocentos e vinte e três reais e treze centavos) a título de serviços prestados sem a devida contraprestação pecuniária, bem como indenização por danos materiais e morais.

(...)

Pautado nestas afirmações, importante relembrar da formalização de três contratos (258, 265 e 266), todos de 2014) entre as partes aqui litigantes.

Visando esclarecer sobre o que foi realmente executado e mesmo o que realmente foi pago pela administração pública, ficou evidenciado através da prova pericial que houve nítido e claro atraso nos pagamentos dos serviços realizados, bem como que não houve qualquer inadimplemento contratual por parte da empresa requerida, vejamos:

“
Após análise de toda a documentação acostada aos autos, fica concluído por esta perícia que:

1) Na execução dos contratos não continha quantitativos corretos definidos nos mesmos e no Termo de Referência.

2) No decorrer do contrato, ou seja no período de dezembro de 2014 a setembro de 2015, os levantamentos topográficos e memoriais descritivos de responsabilidade da contratante (requerente) continham inconsistências que impactaram em mudanças no cronograma físico financeiro contratual.

3) Desta forma, ficam evidenciadas as irregularidades das rescisões contratuais por inadimplência contratual baseado nos itens anteriores e na fundamentação deste laudo pericial (fls. 1.173 – sic).

Neste prisma de análise, a perícia realizada deixa claro que os fatos alegados como inadimplemento contratual por parte da empresa requerida continham inconsistências que impactaram em mudanças no cronograma físico-financeiro contratual, o que é perfeitamente plausível de compreensão.

Vale dizer, que do laudo apresentado, o Município pediu esclarecimentos, o que foi feito pelo perito, sendo categórico em reafirmar a ausência de inadimplemento contratual por parte da empresa reconvinte, mantendo, categoricamente, o laudo anterior realizado.

Ademais, embora os pedidos de esclarecimentos, os mesmos não apontaram qualquer vício ou irregularidade do laudo realizado. Diante disso, passou, então, o laudo pericial apresentado gozar de prova eficaz e extremamente válida para subsidiar o julgamento do mérito da demanda.

Neste particular, sobre o laudo pericial, é cediço que quando realizado dentro das normas legais, como aqui se verifica, representa prova lícita e base para julgamento da lide.

Neste trilhar, denota-se que o laudo pericial realizado por profissional regularmente habilitado foi apresentado com vasto conteúdo e informações técnicas das fontes subsidiadas no apontamento do vício alegado.

Seguindo essa linha de raciocínio, tenho pelos dados apresentados pelo Sr.
Expert
responsável pela perícia, que são parâmetros para a solução da lide. É bem verdade que o Juízo não está adstrito à perícia, porém, no caso em tela, como dito, a mesma é subsidiada de vasta informação técnica para o deslinde da demanda.

(...)

Logo, os fundamentos apresentados para a rescisão contratual estão eivados de irregularidade em razão da prova pericial apontar pela integralidade da prestação dos serviços por parte da reconvinte, acrescidas de inconsistências que impactaram em mudanças no cronograma físico financeiro contratual.

Como consequência disso, a retenção do pagamento dos contratos é indevida. Por isso, a conduta da municipalidade acarreta em verdadeiro enriquecimento ilícito por parte do Poder Público.

(...)

Logo, havendo várias medições pendentes ocorridas ao longo do contrato, devidamente apresentada ao Poder Público nos termos do contrato, a municipalidade deve arcar com o pagamento dos serviços prestados no período conforme pactuado,
tal como pormenorizado no laudo pericial no valor total de R$ 1.224.293,90 (item 9 – fls. 1.120/1.121).

Ainda em razão da rescisão unilateral do contrato sem culpa da contratada, é devido ainda à requerida em função da execução dos contratos os seguintes valores de serviços prestados e de danos emergentes:

R$ 217.640,76
– Dívida decorrente do aumento do quantitativo contratual, conforme também constatado pela perícia judicial (item 49 – fls. 1.142);

R$ 195.800,41
– Dívida decorrente do pedido de reajustamento previsto contratualmente (Item 1 – fls. 1.244).

R$ 41.658,27
– Dívida decorrente do pagamento de emolumentos cartorários necessárias à execução do contrato (fls. 708/709 e Item 2 – fls. 1.244).

R$ 61.332,10
– Dívida decorrente da interrupção do contrato relativa aos custos trabalhistas.

No que tange a tais valores, o reconvindo não se desincumbiu de seu ônus ao afastar os valores apresentados, limitando-se somente em afirmar a inexistência de dívida pela ausência da prestação dos serviços, o que foi afastado pela prova pericial.”

Em contraposição ao juízo externado na Sentença, o Recorrente defende que não houve a efetiva comprovação dos serviços supostamente inadimplidos pela Municipalidade, na medida em que os documentos que embasaram a perícia tratavam de meros “
requerimentos unilaterais de medição apresentados pela apelada”.

A propósito da questão, não passou despercebido o fato de o Município de Serra haver impugnado expressamente a interpretação levada a efeito pelo Expert do Juízo em relação aos documentos apresentados pela empresa Recorrida, tendo, inclusive, apresentado requerimento
“a fim de que seja o ilustre perito intimado para complementar o laudo pericial, apresentando os fundamentos para firmar uma conclusão com embasamento, especialmente no que tange a comprovação da efetiva realização dos serviços mencionados nas medições protocoladas pela ré, a luz do item 10 do Termo de Referência no. 007/2013”
.

Ao apresentar os Esclarecimento complementares, o Perito apenas se reportou ao que anteriormente havia estabelecido no Laudo Pericial, senão vejamos:

“
ESCLARECIMENTOS
:

1) Os valores das medições recebidas e pendentes estão pormenorizadas no quesito 16 da requerida (fl.1130).

2) No quesito 21 de fl. 113 1/1132 estão pormenorizados as medições recebidas e pendentes.

3) Nas fls. 1150/1151 estão relacionadas no item 5, comunicações da requerida para a requerente.

4) No documento 13 de fls. 726/744, estão anexadas todas as entregas de medições.

5) Nos documentos de fls.756/815 estão o comprovante de entrega mtegraldo trabalho realizado no Baino Parque das Gaivotas e nas fls.816/817 a comprovação de entrega de 34 caixas arquivo com informações de identificação, cadastro e numeração de quadras

6) Segue em anexo pen drive com cópia integral com todos os documentos referentes aos meses de dezembro/2014 a setembro de 2015.” (fls. 1.254)

Sucede, contudo, que a documentação a que o Perito do Juízo faz menção em relação à adimplência contratual diz respeito, apenas e tão somente, aos Relatórios de Atividades apresentados pela empresa Recorrida, os quais não são suficientes, por si sós, a comprovar a efetiva prestação do serviço e, por conseguinte, a garantir o pagamento da parcela contratual.

Aliás, os Contratos formalizados entre as partes assim estabeleciam em relação ao valor e forma de pagamento,
in litteris:

“
CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

(...)

3.2
- O pagamento dos serviços a serem executados, será efetuado em parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e aceitos pela Fiscalização.

3.3 -
O pagamento dos serviços realizados será efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao da medição que atestar a execução da etapa dos serviços.

3.4
- Os pagamentos somente seräo efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos:

3.4.1 - Primeira fatura:

a)
Nota fiscal;

b)
Certidão negativa do INSS, FGTS, Tributos Federais, Tributos Municipais;

c)
Anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA ou CAU;

d)
Matrícula dos serviços junto ao INSS;

e)
Guias: GPS, GFI (vinculada a matrícula do INSS), PIS e COFINS com competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

f)
Folha de pagamento com competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

g)
Declaração de contabilidade regular, assinada pelo sócio gerente e pelo contador.

h)
Apresentação do n° da conta bancária que se efetuara a depósito ou crédito

i)
Apresentação do comprovante da caução de garantia do contrato.

j)
Relatório descritivo e/ou relatório fotográfico dos serviços executados

3.4.2
-
Faturas intermediárias:

a)
Nota fiscal;

b)
Guias; GPS, GFIP (vinculada a matrícula do INSS), PIS e COFINS corn competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

c)
Certidäo negativa ou de regularidade fiscal junto à Fazenda Pública Municipal da Serra;

d)
Folha de pagamento corn competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

e)
Declaração de contabilidade regular, assinada pelo gerente e pelo contador.

3.4.3 - Última fatura:

a)
Nota fiscal;

b)
Certidão negativa do INSS, FGTS, Tributos Federais, Tributos Municipais e Matrícula no INSS e ART do CREA;

c)
Guias: GPS, GFIP (vinculada a matrícula do INSS), PIS e COFINS corn competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

d)
Folha de pagamento corn competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

e)
Declaraçäo de contabilidade regular, assinada pelo sócio gerente e pelo contador;

f)
Relatório descritivo e relatório fotográfico dos serviços executados

3.5
- Além de atendimento aos quesitos discriminados anteriormente, deverá ser atendido também a Instrução Normativa INSS no 03 de 14/07/05.

3.6
- É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.

3.7
- A liberação para pagamento da primeira medição dos serviços executados, pela Secretaria de Habitação, fica condicionada a prestação da caução de garantia.

3.8
- Das notas fiscais/faturas deverão constar, além dos preços da proposta aceita, o n°. da agência bancária, o nome do banco e número da conta da empresa, n°. processo e no. do contrato.

3.9
- Obriga-se a Contratada, nos termos do art. 55, inciso XIII da Lei no. 8.666/93, manter durante a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações aqui assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

3.10
- O Setor financeiro exigirá para a liberação da fatura, a partir do segundo mês da execução dos serviços e assim sucessivamente, cópias autenticadas das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativos ao mês imediatamente anterior, ficando a liberaçäo do processo de pagamento, condicionada à efetiva comprovação da quitação.

3.11
- Ocorrendo erros nas Notas Fiscais/Faturas, as mesmas serão devolvidas à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação da nova Nota Fiscal/Fatura.

3.12
- Os pagamentos poderão ser sustados nos seguintes casos:

a)
não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma prejudicar o Contratante;

b)
Inadimplência das obrigações da Contratada para com o Município, por conta do estabelecido no Contrato;

c)
Não execução dos serviços nas condições estabelecidas no contrato;

d)
Erros ou vícios nas Notas Fiscais/Faturas.

3.13
- Nenhum pagamento será efetuado enquanto perdurar qualquer pendência de liquidação, ou obrigação que lhe for imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção.

Note-se, portanto, que o pagamento pelos serviços prestados está condicionado à apresentação de diversos documentos, além do aceite da Fiscalização Municipal, quanto à adequação do serviço frente ao objeto contratual.

Na espécie, o Experto do Juízo, ao se reportar aos serviços efetivamente prestados aponta somente os Relatórios apresentados pela Recorrida, e por ela elaborados, quanto à evolução dos serviços, não havendo qualquer investigação acerca da sua real adequação quanto ao objeto de cada um dos contratos, ou mesmo ao aceita pela Fiscalização, ou os motivos pelos quais não foram efetuados os pagamentos correspondentes.

Não se pode perder de vista, por outro lado, que o Município Recorrente defende a legalidade da rescisão contratual, na medida em que a empresa Contratada, em vários momentos, estaria inadimplente quanto ao prazo de execução e conformidade com o objeto contratual.

Destaca-se, por oportuno e relevante, o “Relatório Circunstanciado” (fls. 924/925), elaborado no âmbito da Secretaria de Habitação, e que serviu de fundamento para a ulterior rescisão unilateral dos Contratos firmados, cuja conclusão assim estabeleceu:

“ITEM 10 - DAS CONCLUSÕES Concluindo enfatizamos que não estamos julgando a empresa HF, mais sim a prestação de serviços, contratados com a mesma através do processo Licitatório de n° 96.174/2013 dando origem aos contratos de n° 258/2014, 265/2014 e 266/2014, que não obtiveram êxito em sua execução trazendo sérios prejuízos e comprometendo a administração perante os munícipes beneficiários dos serviços contratados.

Assim sendo solicitamos a imediata RESCISÃO UNILATERAL DOS CONTRATOS e a aplicação das sanções previstas na tel federal 8.666/93 e multas correlatas previstas no instrumento contratual, bem como o impedimento de licitar com o poder público pelo prazo de cinco anos, é como entendemos salvo melhor juízo.”

Em sendo assim, tenho que os documentos colacionados aos autos,
concessa maxima venia
, apontam para compreensão diversa daquela adotada pelo Perito em relação à existência de documentos aptos a comprovar a prestação do serviço pela empresa Recorrida.

Isto porque, na esteira da fundamentação retro aduzida, a meu sentir, a empresa não comprovou, à saciedade, e segundo as normas dispostas no contrato, a efetiva e integral prestação dos serviços para os quais foi contratada, mediante a apresentação de toda a documentação exigida. Em contrapartida, verifico que o Município logrou êxito em apontar o inadimplemento contratual, e as razões pelas quais se fez necessária a rescisão unilateral do contrato, ante o seu não atendimento a contento.

Nesse diapasão, vale ressaltar que
“é firme o entendimento desta Corte no sentido de que
o laudo pericial não vincula a conclusão alcançada pelo juiz que, pelo princípio do livre convencimento, está autorizado a fundamentar sua decisão com base nas demais provas produzidas
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1386243/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019)”
. (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.922.881/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022).

De outra banda, não se pode desconsiderar que os Relatórios apresentados pela empresa Recorrida revelam indícios significativos da execução, ao menos em parte, do serviço contratado, cuja situação atrai a necessidade de que seja melhor apurado o exato quantitativo da sua prestação.

A rigor,
“devida a obrigação pelos serviços, mas
diante da incerteza quanto ao exato quantitativo dos serviços, bem como acerca da compatibilidade entre os valores cobrados no contrato verbal e aqueles praticados no mercado, mostra-se razoável a apuração em sede de liquidação de sentença
acerca da remuneração devida pela prestação dos serviços”
(
TJDF
; 07019810220208070018 DF 0701981-02.2020.8.07.0018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/09/2021).

Por conseguinte, na ausência de elementos concretos capazes de comprovar a efetiva prestação do serviço pela empresa Contratada e sua real extensão, para além das medições que já foram devidamente adimplidas pelo Recorrente, impõe-se postergar a apuração do
quantum
efetivamente devido para a fase de liquidação de Sentença, sob pena de incorrer em eventual enriquecimento ilícito da Administração.

Isto posto, conheço do recurso de Apelação Voluntária, para rejeitar a preliminar arguida, e, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, a fim de reformar em parte a Sentença recorrida, a fim de declarar a legalidade da rescisão unilateral dos Contratos, julgando parcialmente procedente o pedido reconvencional, sem prejuízo da apuração do quantum devido pela efetiva prestação do serviços, em sede de Liquidação de Sentença.

Em atenção ao regramento contido no artigo 85, § 4º, II, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados na fase processual seguinte. Por conseguinte, julgo prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)